Tribunal: TJDFT
Processo: 0723295-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e à materialidade do delito.
2. Não há que se falar em ausência de dolo, se demonstrado que o réu fez uso de procuração contendo assinatura que efetivamente sabia ser falsa, para propositura de ação.
3. Recurso conhecido e não provido.